Tribunal: TJDFT
Processo: 0702643-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓIRO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação contra a parte da sentença em que foram fixados honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, atribuído em R$ 1.000,00 (mil reais).
2. O art. 85, § 8o, do CPC permite a fixação de honorários advocatícios pelo critério da equidade. Entretanto, a utilização de tal critério é excepcional, sendo cabível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, devendo ser observados os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC – grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e complexidade da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço.
3. Constatando-se que a estipulação da verba honorária em percentual sobre o valor da causa resulta em montante irrisório (R$ 100,00), mostra-se adequado fixá-la pelo critério da equidade, considerando as peculiaridades da causa.
4. Apelação parcialmente provida.